Tribunal: TJMT
Processo: 1000467-95.2021.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Mandado de Segurança: 1000467-95.2021.8.11.9005
Processo 1o Grau: 1011763-28.2019.8.11.0003
Origem: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
Impetrante(s): HERONIDES DO CARMO SILVEIRA
ROSELI COSTA PINHEIRO
Impetrado(s): JUÍZO DO 1o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS
Interessado(s): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc...
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por HERONIDES DO CARMO SILVEIRA e ROSELI COSTA PINHEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS, autoridade apontada coatora, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença promovido contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, homologou os cálculos elaborados pela Secretaria e determinou a incidência de imposto de renda, o que viola direito líquido e certo à isenção por se tratar de indenização por dano material.
Alegaram que “ante a ausência de previsão legal de recurso contra decisão interlocutória proferida em processo submetido ao referido rito procedimental especial, a decisão judicial ora vergastada desafia a presente impetração, uma vez que o ato judicial se revelou claramente ilegal e teratológico, encontrando-se em vias de impor aos impetrantes grave e iminente prejuízo material”.
Argumentaram que “ajuizaram uma Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em desfavor do Município de Rondonópolis, feito processual n.o 1011763-28.2019.8.11.0003, com o único objetivo de recompor o prejuízo material e imaterial que lhes sobrevieram em razão do evento danoso indevidamente sofrido”, bem como que “após a devida tramitação processual, oportunidade em que foi assegurado ao ente público municipal o exercício do direito de defesa, o MM. Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a parte adversa ao ressarcimento dos danos materiais despendidos pelos autores no conserto do veículo automóvel, tendo indeferido o pedido atinente ao dano moral”.
Sustentaram que não houve interposição de recurso e após inaugurada a fase de cumprimento de sentença “a secretaria da MM. Vara cível procedeu à liquidação do comando sentencial, tendo apurado o crédito atualizado de R$ 15.496,85 (quinze mil, quatrocentos e noventa e seis reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização por danos materiais, sobre os quais haveria a suposta incidência de 21,89% (vinte e um inteiros e oitenta e nove décimos por cento) de imposto de renda retido na fonte (IRRF), restando um crédito líquido de R$ 12.104,58 (doze mil, cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos)”.
Insurgiram-se “veementemente contra os cálculos elaborados pela secretaria da MM. Vara cível, argumentando que o crédito de sua titularidade possui incontestável natureza indenizatória, tendo como único objetivo a recomposição integral do prejuízo material suportado, sem a ocorrência de qualquer acréscimo patrimonial, não havendo que se cogitar a incidência de imposto de renda retido na fonte”.
Ponderaram que “a quantia oriunda de indenização por dano material nem de longe pode ser enquadrado como suposto rendimento e/ou remuneração pago pelo ente público municipal em cumprimento de decisão judicial, a fim de autorizar a retenção de imposto de renda na fonte, pois, como já dito, trata-se de reparação do prejuízo material sofrido pela parte ofendida, sendo incontestável a sua natureza jurídica indenizatória”.
Requereram: “a) A concessão da tutela de urgência para suspender a decisão interlocutória que homologou os cálculos de liquidação referente à incidência de imposto de renda retido na fonte sobre o valor da indenização por danos materiais, determinando que o ente público municipal proceda ao depósito integral do valor da condenação nos autos da demanda, por ocasião da voluntária quitação da RPV, sem a retenção de qualquer valor a título de imposto de renda, até o julgamento final do presente writ”; b) Seja a autoridade coatora notificada para que preste as informações que entender necessárias, no prazo legal; c) Ao final, a procedência do pedido, com a concessão do mandado de segurança, para que determine a exclusão definitiva da incidência de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre o valor da indenização por danos materiais devida aos impetrantes, com a consequente elaboração de novos cálculos, garantindo, com isso, a reparação integral da ofensa patrimonial sofrida injustamente”.
Juntaram documentos.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR impetrado por HERONIDES DO CARMO SILVEIRA e ROSELI COSTA PINHEIRO contra ato do JUIZ DE DIREITO DO 1o JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS, autoridade apontada coatora, que, nos autos da fase de cumprimento de sentença promovido contra o MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, homologou os cálculos elaborados pela Secretaria e determinou a incidência de imposto de renda, o que viola direito líquido e certo à isenção por se tratar de indenização por dano material.
O Mandado de Segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger direito líquido e certo, comprovado por meio de prova pré-constituída, não amparado por Habeas Corpus ou por Habeas Data quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.
Assim dispõe o artigo 5o, LXIX da Constituição Federal, verbis:
Art. 5o (omissis)
(omissis)
LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;
Além de previsão constitucional, o Mandado de Segurança é disciplinado pela Lei no 12.016/2009, a qual impõe alguns requisitos a serem preenchidos para utilização do referido remédio constitucional.
Como se sabe, para a concessão de liminar em mandado de segurança devem estar presentes os dois requisitos autorizativos previstos no inciso II do art. 7o da Lei no 12.016/2009. O primeiro consistente no “relevante fundamento”, traduzindo justamente o “fumus boni iuris” e o segundo no “periculum in mora”, revelando o potencial prejuízo que a demora na concessão definitiva da segurança causaria à impetrante.
No caso dos autos, inicialmente, se verifica a inexistência de recurso apropriado para impugnar a decisão atacada, bem como se verifica a existência de risco de difícil ou incerta reparação.
A matéria em discussão se resume a saber se incide imposto de renda sobre indenização material fixada judicialmente para reparar dano material decorrente de acidente de trânsito.
Entendeu o magistrado de origem que “ imposto decorre de imposição legal prevista no art. 46 da Lei no. 8.541/92, não cabendo a este juízo determinar as hipóteses de incidência ou não”. Dispõe o referido artigo:
Art. 46. O imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos pagos em cumprimento de decisão judicial será retido na fonte pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne disponível para o beneficiário.
A despeito de tal previsão legal, verifica-se que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que o Imposto de Renda, por tributar acréscimo patrimonial, não incide quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio alheio, pois aqui não há acréscimo, mas reposição do status quo ante. Nesse sentido:
Em conformidade com os arts. 43, II, § 1o, do CTN, 3o, § 4o, da Lei 7.713/88 e 70 da Lei 9.430/96, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento de que "o pagamento de indenização pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem jurídico a que se refere. Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (= dano emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial ocorrida em virtude da lesão, e, portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio. Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização (a) ultrapassar o valor do dano material verificado (= dano emergente), ou (b) se destinar a compensar o ganho que deixou de ser auferido (= lucro cessante), ou (c) se referir a dano causado a bem do patrimônio imaterial (= dano que não importou redução do patrimônio material)" (STJ, EREsp 770.078/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, DJU de 11/09/2006).
Há que se ponderar, ainda, tal como citado no âmbito do mandamus, as normas específicas acerca da incidência do Imposto de Renda, denotando erro interpretativo sobre o que seja “rendimentos” previsto no retromencionado artigo 46 da Lei 8.541/92.
Isso porque o parágrafo 5o do artigo 70 da Lei n.o 9.430/1996, prevê a isenção de imposto de renda sobre o montante das indenizações pagas e destinadas à reparação patrimonial, como o é, aparentemente, no caso posto a julgamento:
Art. 70. A multa ou qualquer outra vantagem paga ou creditada por pessoa jurídica, ainda que a título de indenização, a beneficiária pessoa física ou jurídica, inclusive isenta, em virtude de rescisão de contrato, sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte à alíquota de quinze por cento.
(...) § 5o O disposto neste artigo não se aplica às indenizações pagas ou creditadas em conformidade com a legislação trabalhista e àquelas destinadas a reparar danos patrimoniais.
Outrossim, estabelece o artigo 35, inciso III, alínea h, do Decreto n.o 9.580/2018, que são isentos ou não tributáveis os rendimentos de indenizações e assemelhados:
Art. 35. São isentos ou não tributáveis: (...); III - os seguintes rendimentos de indenizações e assemelhados: (...); h) a indenização reparatória por danos físicos, invalidez ou morte, ou por bem material danificado ou destruído, em decorrência de acidente, até o limite estabelecido em condenação judicial, exceto na hipótese de pagamento de prestações continuadas;
Por fim, citou-se na petição do mandamus o teor da Instrução Normativa n.o 1.500 de 2014, da Receita Federal do Brasil que possui a mesma diretiva:
Art. 7o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes rendimentos: (...) IV – indenização destinada a reparar danos patrimoniais.
A despeito da decisão proferida, ao menos em sede de juízo perfunctório, se verifica a presença dos requisitos do fumus boni iuris assim como do periculum in mora para a concessão da medida liminar, porém tão somente para suspender os efeitos da decisão e do processo até julgamento final do presente mandamus.
Isto posto, com fundamento no artigo 7o, inciso II, da Lei no 12.016/2009, DEFIRO EM PARTE a liminar pretendida tão-somente para suspender os efeitos da decisão e do processo até julgamento final do presente mandamus.
Notifique-se a autoridade coatora quanto ao conteúdo da petição inicial e desta decisão, entregando-lhe a segunda via apresentada com as cópias dos documentos a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações que entender necessárias (art. 7o, I, da Lei no 12.016/2009).
Cite-se a litisconsorte em epígrafe para, querendo, manifestar no feito.
Após, dê-se vista ao Ministério Público e voltem conclusos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora